Tribunal: TJBA
Processo: 8021249-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021249-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISSON NUNES DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. SUBTRAÇÃO DE JOIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MODUS OPERANDI RELEVANTE. INGESTÃO DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente Alisson Nunes do Nascimento pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva. Consta da denúncia que, em 14 de janeiro de 2026, por volta das 18h30min, no interior da joalheria Ivan Joias, situada no Shopping Paralela, em Salvador/BA, o paciente, mediante fraude e dissimulação, fez-se passar por cliente para ter acesso às joias expostas, ocasião em que subtraiu, sob grave ameaça, afirmando estar armado e ameaçando matar a atendente, um anel avaliado em R$ 6.136,00, chegando a engolir o objeto para assegurar a posse. No mesmo contexto fático, tentou subtrair uma corrente de ouro, não logrando êxito em razão da reação dos funcionários, evadindo-se em seguida, mas sendo perseguido e capturado por seguranças do estabelecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada demonstra a presença do fumus commissi delicti, evidenciado pela materialidade do crime e pelos indícios de autoria. 4. O periculum libertatis está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi empregado, com fraude, ameaça de morte e ingestão do objeto subtraído. 5. A reiteração delitiva resta evidenciada pelo histórico do paciente, que já praticou crime patrimonial anterior no mesmo estabelecimento, utilizando idêntico método, além de possuir outros registros criminais. 6. A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado risco concreto de reiteração criminosa e periculosidade do agente. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi revelador da periculosidade do agente.” “A reiteração delitiva e os antecedentes criminais justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código Processo Penal.” “Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciado risco concreto de reiteração criminosa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no RHC 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STF, HC 206.116-AgR, Relª Min. Rosa Weber. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021249-45.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, tendo como paciente Alisson Nunes do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34